Tribunal: TJPA
Processo: 0008988-82.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008988-82.2015.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO RAMOS PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II,

C/C ART. 14, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA E LOGO APÓS ESTE TER SIDO DETIDO POR POPULARES.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
05
de junho 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS –
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
PAULO SÉRGIO RAMOS PINTO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 12108063, que

no dia 19 de maio do ano de 2015, por volta das 14:30, hs,

a vítima – Evanice de Paula Souza Campelo, estava em frente à Farmácia do Trabalhador do Brasil, onde trabalha, localizada na Rua Barão do Igarapé Miri, nesta mesma cidade, quando foi abordada pelo ora apelante e seu comparsa, sendo que enquanto o apelante a ameaçava e simulava o porte de uma arma de fogo, exigindo que a vítima lhe entregasse a bolsa, seu parceiro passou a puxar esta, obtendo êxito em a subtrair apesar da resistência da vítima, fugindo na posse do objeto que continha um aparelho celular, um par de óculos e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Conforme os autos, a vítima passou a gritar por socorro, tendo populares conseguido deter os assaltantes logo em seguida; que policiais militares foram acionados e ao chegarem ao local encontraram o apelante e seu parceiro já detidos, sendo com estes encontrada a bolsa contendo os pertences da vítima, tendo esta reconhecido seus bens, assim como os autores do crime, sendo todos conduzidos à delegacia para prestarem os devidos esclarecimentos e lá chegando o ora apelante confessou a autoria delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em ID 12108065, foi recebida a denúncia.

Em ID 12108066, foi revogada a custódia dos então detidos.

Em ID 12108170, resposta à acusação;

Em ID 12108175, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 12108176/77 e em ID 12108186/87.

Alegações Finais ministeriais em ID 12108190.

Alegações Finais defensivas em ID 12108191.

Em ID 12108193, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante a cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, tendo reconhecido a presença da redutora em razão de o crime ter ocorrido na modalidade tentada, reduziu a pen em metade, passando esta a ser de 02 anos de reclusão e, em razão da majorante do inciso II, do § 2º do art. 157, aumentou a pena em 1/3, passando a pena, ao final, a ser de 02 anos e 08 meses de reclusão e 06 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo o corréu favorecido pela prescrição retroativa de sua pena em razão de sua menor idade penal à época dos fatos.

Em ID 12108196, certificado o trânsito em julgado para o órgão ministerial.

Em suas Razões recursais, ID 12305290, a defesa

pleiteou, em síntese, a absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, tendo em vista que nenhuma prova, nem mesmo o depoimento da vítima, teria sido acostada aos autos e que a única testemunha ouvida em Juízo não reconheceu os acusados durante a audiência, sendo imperativo, afirma, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, afirmando que não se pode dar validade aos depoimentos policiais pois estes não presenciaram o crime.

Em contrarrazões, ID 12305291, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 12485668, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o
sucinto
relatório, estando o feito apto a julgamento perante a sessão de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
PAULO SÉRGIO RAMOS PINTO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

O pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Os elementos de provas constantes nos autos, sendo eles o auto de apreensão e apresentação, Boletim de Ocorrência Policial, além dos depoimentos testemunhais dos Policiais Militares que procederam à prisão do apelante - após este ter sido alcançado e imobilizado por populares - que por já constarem dos autos peço vênia para não reproduzir, comprovam a conduta do apelante, não havendo como se falar em ausência de provas suficientes a uma condenação.

Oportuno ressaltar que, em que pese o apelante negar a autoria do crime, as provas colacionadas aos autos se mostram aptas a manter sua condenação, tendo os policiais militares relatado com detalhes como se deu a ação policial que atendeu ao informe acerca do crime, bem como a forma como o apelante foi resgatado pelos policiais das mãos de populares que já o tinham detido e, como já relatado, a bolsa da vítima foi encontrada em seu poder, nela contendo os pertences da vítima que os reconheceu, assim como ao apelante como autor da conduta delituosa da qual fora vítima.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES
ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, tendo relatado com detalhes como chegaram ao apelante e o
que fora apreendido em seu poder, não havendo que se falar em absolvição, pois, c
omo cediço,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não está elencado entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Assim, apesar de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, bem como o fato de a testemunha ocular não ter reconhecido o apelante, não se mostra suficiente a uma absolvição, pois provas outras foram colacionadas aos autos e se mostram aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório, razão pela qual tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado tentado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando correto o entendimento exarado na sentença.

Ressalto ainda que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Acerca do improvimento do recurso foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, senão, vejamos excerto de seu parecer,
in verbis
:

“Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas colhidas, como é o caso em tela. Ainda, vale ressaltar que não existem, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos referidos policiais, razão pela qual devem prevalecer como provas convictas da autoria delitiva.

(...)

Dessa forma, considerando que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, não há, nem de longe, que prevalecer a tese de insuficiência de provas, nem, tampouco, o pedido de absolvição do apelante, não sendo caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.”

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Belém, 15/06/2023